Tribunal: TJPA
Processo: 0047879-89.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047879-89.2012.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: FERNANDO DE SOUZA FLEXA RIBEIRO, ANTONIO FABIANO DE ABREU COELHO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. OMISSÃO ESTATAL NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO E OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por desapropriação indireta, sob o fundamento de ausência de expropriação formal e de nexo causal entre a omissão do Estado e a perda da posse do imóvel situado na Rodovia Augusto Montenegro, em Belém/PA, ocupado por terceiros.

2. Os autores sustentam a ocorrência de omissão grave e reiterada do Estado do Pará, especialmente no não cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse, com posterior consolidação da ocupação e institucionalização do núcleo urbano irregular.

3. Em contrarrazões, o Estado do Pará arguiu a prescrição do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prescrição da pretensão indenizatória, considerada a teoria da actio nata e o trânsito em julgado da ação possessória; (ii) se a omissão estatal no cumprimento de decisão judicial de reintegração de posse configura desapropriação indireta indenizável;
(iii) se o laudo pericial judicial é apto a quantificar adequadamente o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inviabilidade de acolhimento da preliminar de prescrição, pois a pretensão indenizatória fundada em desapropriação indireta obedece à teoria da actio nata, consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo prescricional tem início não com o ato lesivo originário, mas apenas quando o titular do direito tem ciência inequívoca da perda da posse e da inutilização econômica do imóvel.

6. Reconhecimento da desapropriação indireta por omissão estatal, diante da omissão reiterada no cumprimento da liminar de reintegração e da institucionalização da ocupação, caracterizando a perda fática e jurídica da posse.

7. Os elementos dos autos evidenciam que, embora ausente desapropriação formal, o Poder Público contribuiu de forma decisiva para a perda do domínio útil do imóvel, frustrando o exercício pleno do direito de propriedade, permitindo a formação de núcleo urbano consolidado, reconhecido inclusive pela Ouvidoria Agrária e pela Procuradoria-Geral do Estado, que solicitaram avaliação do imóvel com vistas à desapropriação formal.

8. Nos termos dos arts. 479 e 480 do CPC/2015, é cabível a determinação de nova prova pericial, a fim de suprir as lacunas identificadas e permitir adequada quantificação do dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional da ação indenizatória fundada em desapropriação indireta tem como termo inicial o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da consolidação do dano, consubstanciado na perda da posse e inutilização econômica do imóvel, e não a data do ato lesivo originário.

2. A omissão estatal no cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse, quando prolongada e deliberada, pode ensejar desapropriação indireta, sobretudo se resultar na consolidação da ocupação irregular e na institucionalização do núcleo urbano, com prejuízo irreversível ao direito de propriedade.

3. A fixação do valor indenizatório por desapropriação indireta exige perícia técnica que observe a realidade fática do imóvel.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 479 e 480; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 659.220/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16/11/2006; STJ, REsp 1.442.440/AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/02/2018; STJ, AgInt no REsp 1.974.838/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 06/03/2024; STJ, REsp 1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 03/10/2022; TJ-PA, APL 0144903-59.2008.8.14.0133, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 26/11/2018; TJ-PA, AC 0002749-20.2014.8.14.0006, Rel. Des. Edinéa Tavares, j. 06/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Est
ado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIO FABIANO DE ABREU COELHO e FERNANDO DE SOUZA FLEXA RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Historiam os autos que a presente ação foi movida pelos autores indicando que são legítimos proprietários de um imóvel localizado na Rodovia Augusto Montenegro, em Belém/PA, com registro no CRI do 2º Ofício.

Sustentaram que o bem foi invadido por terceiros, o que ensejou o ajuizamento de ação possessória com liminar de reintegração (Ação de Reintegração de Posse nº 1997.1.025848-6 perante a 2ª Vara Cível de Icoaraci, ajuizada em 30/10/1997).

Informaram que obtiveram decisão liminar em 09/02/1998 no bojo da ação possessória ajuizada contra os invasores, mas a ordem judicial de reintegração de posse jamais foi cumprida em razão da omissão do Estado, que não forneceu força policial.

Alegaram que tal inércia resultou na consolidação da ocupação e posterior sugestão da Ouvidoria Agrária para desapropriação da área, culminando na emissão de laudo técnico pela COHAB, que avaliou o imóvel em R$ 9.789.000,00.

A petição inicial foi instruída com documentos do processo possessório, comunicações administrativas, manifestação da Ouvidoria Agrária e laudo de avaliação emitido pela Secretaria Estadual de Obras Públicas.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, impugnando a caracterização de desapropriação indireta. Alegou que jamais praticou qualquer ato de expropriação, nem se beneficiou diretamente da área invadida, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados. Ressaltou que a responsabilidade por eventual ocupação da área é exclusiva dos particulares invasores.

Durante a instrução, foi determinada a realização de prova pericial, a qual foi elaborada por perito judicial nomeado. O laudo utilizou o método involutivo simplificado e fixou o valor do imóvel em R$ 7.752.590,00 (Id. 697323 - Pág. 21). O ESTADO impugnou o laudo, sustentando sua inadequação metodológica por desconsiderar a realidade da ocupação consolidada (Id. 697335 - Pág. 1/12). A parte autora também apresentou requerimentos complementares, pretendendo esclarecimentos quanto ao valor do imóvel em situação não invadida (Id. 697331 - Pág. 1/13), indicando cálculo cujo valor totaliza R$11.100.000,00 (onze milhões e cem mil reais). O juízo a quo rejeitou as impugnações e considerou o laudo válido.

Após, sobreveio

sentença de improcedência, ao fundamento de inexistência de ato administrativo expropriatório e ausência de nexo causal direto entre a atuação estatal e a perda da posse pelos autores. Destacou o julgador que o imóvel foi invadido por terceiros e que a omissão apontada não ensejaria, por si só, responsabilidade objetiva do Estado nos moldes requeridos.

Inconformados
, os autores interpõem recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que a omissão reiterada e grave do ESTADO DO PARÁ em garantir o cumprimento da liminar de reintegração de posse deferida em 1998, posteriormente confirmada em segundo grau, foi determinante para a consolidação da ocupação irregular e a consequente perda da posse do imóvel de sua propriedade.

Alegam que a ausência de fornecimento de força policial e de atuação eficaz do aparato estatal representa descumprimento do dever constitucional de efetivar decisões judiciais e de assegurar a função garantidora da propriedade.

Defendem que, embora o ente público não tenha editado qualquer ato formal de expropriação, sua omissão prolongada caracteriza verdadeira desapropriação indireta, pois inviabilizou o exercício do direito de propriedade e levou à deterioração econômica do bem.

Argumentam que tal conduta enseja responsabilidade objetiva do Estado, à luz do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, por configurar dano administrativo decorrente da inércia do poder público.

Impugnam a fundamentação da sentença de origem, que afastou a responsabilidade estatal sob o argumento de inexistência de utilização direta da área pelo ente público, alegando que a jurisprudência dominante admite a indenização por desapropriação indireta mesmo nos casos em que o Estado, embora não tenha se beneficiado da área, contribuiu decisivamente para sua perda por meio de omissão.

Pugnam, ainda, pela reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de indenização conforme apurado no laudo pericial judicial, elaborado segundo metodologia técnica e parâmetros normativos da ABNT. Sustentam a validade da avaliação judicial e a suficiência da prova técnica para fixação do quantum indenizatório, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Por fim, embasam suas razões recursais em doutrina administrativa clássica e precedentes do STJ e tribunais estaduais, os quais reconhecem que a omissão estatal no cumprimento de decisão judicial e na proteção da propriedade privada pode gerar dever de indenizar, independentemente de dolo ou culpa, configurando hipótese de desapropriação indireta.

Requerem o provimento do recurso, com a condenação do ente público ao pagamento da indenização pleiteada, conforme valor pericial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Id. 697362 - Pág. 1/11.

Encaminhados os autos a este Tribunal, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro (Id. 1024472), que reconheceu a prevenção da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que, por sua vez, julgou-se suspeita (Id. 1178883).

O feito foi remetido à relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Id. 1209178), que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer.

O órgão ministerial de 2° grau se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id.

2443441).

Em seguida, a então relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento declarou seu impedimento (Id.

11076305).

Assim instruídos, vieram-me redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização formulado em ação por desapropriação indireta, proposta por particulares em face do ESTADO DO PARÁ.

Alegam os autores que, embora titulares do domínio de imóvel situado na Rodovia Augusto Montenegro, em Belém/PA, foram indevidamente privados da posse do bem em virtude de ocupação por terceiros, com posterior consolidação da situação fática diante da omissão reiterada do ente público em cumprir ordem judicial de reintegração.

A sentença recorrida afastou a responsabilidade civil do Estado, ao fundamento de inexistência de ato expropriatório ou benefício direto ao Poder Público, e rejeitou os pleitos indenizatórios, inclusive com base na fragilidade do nexo causal.

Em suas razões, os apelantes sustentam que houve omissão grave e continuada por parte da administração pública, especialmente da Polícia Militar, no cumprimento de decisão judicial, o que ensejaria a responsabilidade objetiva do ente federativo e caracterizaria, por via oblíqua, verdadeira desapropriação indireta. Requerem, ainda, a fixação do valor da indenização conforme laudo pericial judicial, ou, subsidiariamente, a realização de nova prova técnica. Ademais, cumpre analisar preliminar de prescrição arguida pelo Estado do Pará, ora apelado, em contrarrazões.

Passa-se à análise.

DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, afasta-se a preliminar de prescrição arguida pelo ESTADO DO PARÁ nas contrarrazões, porquanto inexiste inércia juridicamente relevante a justificar o reconhecimento da perda do direito de ação.

Conquanto a ação indenizatória tenha sido ajuizada em 2012 e a invasão da área tenha ocorrido em 1997, verifica-se que houve ação possessória ajuizada pelos autores, com decisão liminar favorável e subsequente trânsito em julgado apenas em 2010.

Isto é, os autores não permaneceram inertes, já que ingressaram com ação de reintegração de posse em 1997, obtendo liminar favorável em 09/02/1998, a qual foi confirmada por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nesse cenário, a tese da prescrição esbarra frontalmente na aplicação da teoria da
“actio nata”,
consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 659.220/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 16/11/2006, p. 219.). Segundo essa orientação, o prazo prescricional das ações de desapropriação indireta tem como termo inicial não a data do ato lesivo originário, mas o momento em que o titular do direito toma ciência inequívoca do dano consolidado, ou seja, da perda da posse e da inutilização econômica do imóvel.

No presente caso, tal marco apenas se configura com o esvaziamento do processo possessório em meados de 2010.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em situação análoga, já decidiu que a data do trânsito em julgado da ação possessória deve ser considerada como marco inicial da prescrição. Veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL
. AUTOS QUE RETORNARAM DO STJ PARA NOVA DECISÃO. ACTIO NATA.
MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO
. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Autos que retornaram do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em razão do parcial provimento do Recurso Especial de nº 1890873-PE, no qual se adotou o entendimento de que o acórdão proferido por esta Primeira Tuma não analisou, expressamente, a aplicação da teoria da actio nata.
2. Embargos de declaração opostos pelo particular em face de acórdão que, nos autos da presente ação de desapropriação indireta, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou a prescrição indenizatória referente à Fazenda Varzante, localizada no Município de Ibimirim/PE. 3.
Da análise dos autos, observa-se que tramitou, na Justiça Estadual de Pernambuco, entre os anos de 1984 e 2010, ação de reintegração de posse ajuizada em face dos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST. Nesse feito, foi prolatada, em 25/10/2010, decisão terminativa, a qual transitou em julgado em 02/12/2010.
Da análise dos autos, observa-se, ainda, que não há nos autos comprovação de que os demandantes participaram da referida ação discriminatória. 4
. Embora, em regra, o prazo prescricional tenha início com o nascimento da pretensão, a vertente subjetiva da teoria da actio nata ensina que a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado possa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências - dano, extensão e autoria da lesão"(REsp 1.257.387/RS, Rel. Min . Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013).
5.
Caso em que, à luz do princípio da actio nata, deve ser adotado como marco inicial da prescrição a data do trânsito em julgado da mencionada ação de reintegração de posse (02/12/2010).
6. Reconhecimento da existência de omissão no acórdão recorrido, para afastar a prescrição reconhecida na sentença proferida pelo Juízo da 28ª Vara Federal de Pernambuco e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos ao Juízo a quo, com o fim de que se proceda à instrução e posterior julgamento do feito. 7. Embargos de declaração providos.

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0807592-55.2018.4 .05.8310, Relator.: CARLOS REBELO JUNIOR (CONVOCADO), Data de Julgamento: 15/09/2022, 1ª TURMA)

Apelação. Desapropriação indireta. Prescrição decenal. Termo inicial. Actio nata. É de dez anos o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória por desapropriação indireta fundada no apossamento administrativo de imóvel para a realização de obras de interesse público no local, contados, na hipótese, a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências
.

(TJ-RO - AC: 70532772420178220001, Relator.: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 23/05/2023)

Aplicando-se essa orientação ao caso concreto, não há como se cogitar do reconhecimento da prescrição, pois o ajuizamento da presente ação em 2012 ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados da extinção da ação possessória em 2010.

Além disso, a consolidação da ocupação e o esvaziamento da tutela jurisdicional conferida pela liminar de reintegração somente se revelaram de forma clara e irreversível nesse período, conforme atestado inclusive pela Ouvidoria Agrária.

Dessa forma, restando ausente a inércia exigida pelo regime da prescrição, impõe-se a rejeição da preliminar.

DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA

No mérito, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil objetiva do ESTADO DO PARÁ, diante da configuração de desapropriação indireta por omissão estatal.

Os elementos constantes nos autos revelam que os autores ajuizaram ação de reintegração de posse em 1997, tendo em vista que o imóvel pertencente aos autores, situado na Rodovia Augusto Montenegro, Distrito de Icoaraci, foi ocupado por cerca de 326 pessoas vinculadas ao Movimento dos Sem Terra.

Entretanto, apesar das sucessivas determinações judiciais, inclusive com autorização expressa de uso de força policial, a reintegração de posse não foi efetivada.

Em 2004, a Juíza de Direito da Vara Cível de Icoaraci reiterou pedido de informações à Polícia Militar, que respondeu, por meio do Secretário de Defesa, afirmando inexistirem condições operacionais para o cumprimento da ordem.

A omissão prolongada das autoridades públicas, notadamente da força policial, inviabilizou a efetivação da tutela possessória, permitindo a consolidação da ocupação irregular e a edificação de um núcleo urbano, posteriormente institucionalizado como Residencial Parque dos Pinheiros, com centenas de moradias e infraestrutura básica, conforme atestado por laudos técnicos e relatórios da própria Ouvidoria Agrária.

Importa registrar que a Ouvidoria Agrária sugeriu formalmente a desapropriação da área por interesse social (Id. 697288 - Pág. 14/15).

Além disso, foram realizadas avaliações oficiais do imóvel pelo Estado, a pedido da Procuradoria-Geral, com vistas a possível aquisição para fins de regularização fundiária. A propósito, consta no Documento de Id. Id. 697289 - Pág. 7 que a Procuradoria-Geral do Estado solicitou formalmente à SEOP (Secretaria de Estado de Obras Públicas) a realização de laudo de avaliação com finalidade de desapropriação, conforme ofício nº 5432/010-PGE-GAB-PFUND, de 26/11/2010.

Tais fatos demonstram que, embora não tenha havido desapropriação formal, o Poder Público, por sua omissão reiterada e deliberada, propiciou a perda fática e jurídica da posse, frustrando o exercício pleno do direito de propriedade.

Nesse contexto, a conduta estatal — omissiva, persistente e determinante para a consolidação da ocupação — preenche os requisitos da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

A jurisprudência é firme no sentido de que a desapropriação indireta pode decorrer de omissão estatal, quando esta se revela fator determinante para a inviabilização do uso econômico do bem.

Revela-se, assim, a obrigação de indenizar, independentemente de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo entre a omissão e o prejuízo, o que se encontra fartamente comprovado nos autos.

Sobre o tema, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO IMÓVEL POR MILHARES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. OMISSÃO DO ESTADO EM FORNECER FORÇA POLICIAL PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO E OCUPAÇÃO CONSOLIDADA.
AÇÃO REINTEGRATÓRIA. CONVERSÃO EM INDENIZATÓRIA. POSTERIOR EXAME COMO DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL
.
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL SOBRE O PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO
.
JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. JUSTO PREÇO. PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que a parte autora, a despeito de ter conseguido ordem judicial de reintegração de posse desde 1991, encontra-se privada de suas terras até hoje, ou seja, há mais de 2 (duas) décadas, sem que tenha sido adotada qualquer medida concreta para obstar a constante invasão do seu imóvel, seja por ausência de força policial para o cumprimento do mandado reintegratório, seja em decorrência dos inúmeros incidentes processuais ocorridos nos autos ou em face da constante ocupação coletiva ocorrida na área, por milhares de famílias de baixa renda.

3. Constatada, no caso concreto, a impossibilidade de devolução da posse à proprietária, o Juiz de primeiro grau converteu, de ofício, a ação reintegratória em indenizatória (desapropriação indireta), determinando a emenda da inicial, a fim de promover a citação do Estado e do Município para apresentar contestação e, em consequência, incluí-los no polo passivo da demanda.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória, em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, a fim de assegurar ao particular a obtenção de resultado prático correspondente à restituição do bem, quando situação fática consolidada no curso da ação exigir a devida proteção jurisdicional, com fulcro nos arts. 461, § 1º, do CPC/1973.

5. A conversão operada na espécie não configura julgamento ultra petita ou extra petita, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido, diante da impossibilidade de devolução da posse à autora, sendo descabido o ajuizamento de outra ação quando uma parte do imóvel já foi afetada ao domínio público, mediante apossamento administrativo, sendo a outra restante ocupada de forma precária por inúmeras famílias de baixa renda com a intervenção do Município e do Estado, que implantaram toda a infraestrutura básica no local, tornando-se a área bairros urbanos. 6. Não há se falar em violação ao princípio da congruência, devendo ser aplicada à espécie a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido, como fulcro nos brocardos iura novit curia e mihi factum dabo tibi ius e no art. 462 do CPC/1973.

7. Caso em que, ao tempo do julgamento do primeiro grau, a lide foi analisada à luz do disposto no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do CC/2002, que trata da desapropriação judicial, chamada também por alguns doutrinadores de desapropriação por posse-trabalho ou de desapropriação judicial indireta, cujo instituto autoriza o magistrado, sem intervenção prévia de outros Poderes, a declarar a perda do imóvel reivindicado pelo particular em favor de considerável número de pessoas que, na posse ininterrupta de extensa área, por mais de cinco anos, houverem realizado obras e serviços de interesse social e econômico relevante.

8. Os conceitos abertos existentes no art. 1.228 do CC/2002 propiciam ao magistrado uma margem considerável de discricionariedade ao analisar os requisitos para a aplicação do referido instituto, de modo que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.

9.
Não se olvida a existência de julgados desta Corte de Justiça no sentido de que "inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta" (AgRg no REsp 1.367.002/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

10.
Situação em que tal orientação não se aplica ao caso estudado, pois,
diante dos fatos delineados no acórdão recorrido, não há dúvida de que os danos causados à proprietária do imóvel decorreram de atos omissivos e comissivos da administração pública, tendo em conta que deixou de fornecer a força policial necessária para o cumprimento do mandado reintegratório, ainda na fase inicial da invasão, permanecendo omissa quanto ao surgimento de novas habitações irregulares, além de ter realizado obras de infraestrutura no local, com o objetivo de garantir a função social da propriedade, circunstâncias que ocasionaram o desenvolvimento urbano da área e a desapropriação direta de parte do bem.

11. O Município de Rio Branco, juntamente com o Estado do Acre, constituem sujeitos passivos legítimos da indenização prevista no art. 1.228, § 5º, do CC/2002, visto que os possuidores, por serem hipossuficientes, não podem arcar com o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo proprietário do imóvel (ex vi do Enunciado 308 Conselho da Justiça Federal). 12. Diante da procedência parcial da ação indenizatória contra a Fazenda Pública municipal, tem-se aplicável, além do recurso voluntário, o reexame necessário, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa aos arts. 475 e 515 do CPC/1973, em face da reinclusão do Estado do Acre no polo passivo da demanda, por constituir a legitimidade ad causam matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, diante do efeito translativo.

13.
A solução da controvérsia exige que sejam levados em consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, em face das situações jurídicas já consolidadas no tempo, de modo a não piorar uma situação em relação à qual se busca a pacificação social, visto que "é fato público e notório que a área sob julgamento, atualmente, corresponde a pelo menos quatro bairros dessa cidade (Rio Branco), onde vivem milhares de famílias, as quais concedem função social às terras em litígio, exercendo seu direito fundamental social à moradia".
14. Os critérios para a apuração do valor da justa indenização serão analisados na fase de liquidação de sentença, não tendo sido examinados pelo juízo da primeira instância, de modo que não podem ser apreciados pelo Tribunal de origem, tampouco por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

15. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

(REsp n. 1.442.440/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 15/2/2018.)

Nesse sentido, pronuncia-se a jurisprudência pátria:

Apelação Cível. Reintegração de Posse.
Impossibilidade Imóvel invadido. Milhares de famílias de baixa renda. Atos omissivos e Comissivos da municipalidade que inviabilizaram a reintegração.
Apossamento Administrativo e Ocupação Consolidada.

Desapropriação Judicial.
Supremacia do Interesse Público sobre o Particular. Responsabilidade do Estado e do Município.
Enunciado 308 Conselho da Justiça Federal. Manutenção da Sentença. Recurso Improvido
. Inviável a reintegração de posse de imóvel cuja ocupação está consolidada por milhares de famílias de baixa renda, as quais exercem a função social da propriedade por mais de 10 anos
.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configura desapropriação judicial ou indireta, nos termos do art. 1.228, §§ 4º e 5º, do CC/2002, a omissão do poder público em não possibilitar os meios para a reintegração da posse da área litigiosa e por não ter interferido quanto ao surgimento das constantes habitações irregulares, tendo inclusive realizado obras de infraestrutura no local garantindo o desenvolvimento urbano.
Após longos anos de instrução processual, mostra-se inviável a conversão da ação de reintegração de posse em ação indenizatória. A justa indenização ao proprietário, em caso de desapropriação judicial, deve ser suportada pela Administração Pública, nos termos do Enunciado 308 Conselho da Justiça Federal, a ser apurada em ação própria. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 0016847-08.2011.822 .0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 04/10/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 00168470820118220001, Relator.: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 04/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
- OCORRÊNCIA - OMISSÃO ESTATAL NO CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS - EMISSÃO DE TÍTULOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS - JUSTA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
-
Demonstrado nos autos que houve a prolação de decisão liminar deferindo a reintegração de posse dos autores nas terras de sua propriedade, bem como efetiva omissão do Estado em cumprir com as decisões judiciais no sentido, devem os proprietários ser ressarcidos
pelos danos morais sofridos durante todo o período em que o ato não foi cumprido
- Verificando-se que o Estado emitiu, sem amparo legal, Títulos de Legitimação de Terras Devolutas em favor dos invasores das áreas de propriedade dos autores,
deve o referido ente público indenizar os proprietários pela desapropriação indireta ocorrida
- São devidos lucros cessantes considerando-se o que razoavelmente deixaram de lucrar durante os quatorze (14) anos decorridos desde a ocupação até a realização da perícia judicial.

(TJ-MG - AC: 10351060689772001 MG, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: 16/10/2018)

Dessa forma, consolidada a impossibilidade de retorno à situação possessória anterior, resta evidente o dever do Estado de indenizar.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

Entretanto, no que toca ao valor da indenização, não se mostra possível fixá-lo com base no laudo pericial constante nos autos. Embora elaborado por perito nomeado pelo juízo, o laudo utilizou o método involutivo simplificado sem considerar a realidade da ocupação consolidada e sem aplicar redutores adequados à situação do imóvel.

A impugnação apresentada pelo ESTADO DO PARÁ, acompanhada de parecer técnico, merece parcial acolhida, pois revela a existência de falhas materiais na fundamentação da valoração.

A Procuradoria do Estado sustenta que o método involutivo simplificado é inadequado no caso, pois considera um loteamento hipotético incompatível com a realidade do imóvel invadido. Aduz que o laudo ignora a ocupação irregular consolidada, tratando a área como se fosse livre e urbanizável, o que resultaria em valoração irreal, destituída de aderência às condições concretas. Alega ainda violação aos critérios da NBR 14.653-2, especialmente pela omissão na consideração de fatores redutores vinculados à ocupação e ao risco jurídico.

Diante do exame técnico e jurídico empreendido, conclui-se que a impugnação apresentada pelo ESTADO DO PARÁ ao laudo pericial judicial merece parcial acolhimento. Não se trata de infirmar, em tese, a aplicabilidade do método involutivo simplificado na avaliação de imóveis urbanos — tal técnica é admitida pela NBR 14.653-2 da ABNT e frequentemente utilizada em ações de desapropriação, inclusive indireta. Contudo, a legitimidade de sua adoção está condicionada à compatibilidade entre o modelo hipotético adotado e as condições fáticas concretas do imóvel avaliando.

Igualmente, os autores também impugnaram o laudo pericial (Id. 697331 - Pág. 1/13), formulando críticas substanciais à metodologia empregada e requerendo esclarecimentos sobre os critérios adotados na avaliação. Tal manifestação evidencia a inconformidade de ambas as partes com a prova técnica produzida e reforça o caráter controvertido e inconclusivo do laudo, cujos esclarecimentos requeridos, frise-se, não foram prestados pelo perito judicial.

No caso em análise, o bem encontra-se há décadas invadido por terceiros, em situação consolidada e de reconhecida litigiosidade. A perícia, ao projetar um loteamento idealizado como se o imóvel estivesse desocupado, desconsiderou elemento fático central para a correta mensuração do valor indenizável: a restrição real e jurídica ao aproveitamento econômico do bem. A ausência de fatores redutores adequados — seja por liquidez comprometida, insegurança possessória, ou limitação estrutural de uso — compromete a fidedignidade do resultado obtido, produzindo uma valoração dissociada da realidade.

O laudo, embora formalmente estruturado, não enfrentou com a profundidade necessária o impacto econômico da ocupação irregular consolidada. Tal lacuna metodológica configura distorção valorativa e compromete sua utilidade como critério de quantificação do dano indenizável. Diante disso, impunha-se ao juízo a determinação de complementação da prova técnica ou a realização de nova perícia, a fim de assegurar que os critérios avaliativos estejam lastreados em premissas fáticas reais e ajustadas à natureza da indenização por desapropriação indireta.

Essa providência, aliás, é reforçada pelo art. 480 do CPC/2015, segundo o qual o juiz deverá determinar a produção de nova prova pericial quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, hipótese que se verifica no presente caso.

A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a possibilidade de determinação de nova perícia quando o laudo é omisso, inconclusivo ou desconsidera quesito técnico relevante:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIRETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. PROVA PERICIAL DEFICIENTE. DETERMINAÇÃO NA ORIGEM DE RETORNO DOS AUTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO.
ANÁLISE FUNDAMENTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. O acórdão recorrido reconheceu a nulidade da prova pericial produzida nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com reparação por dano material e moral, em razão de o laudo não ter sido conclusivo, e por ter sido apontada pela parte autora a existência de fato novo, consistente em novos vícios estruturais na construção.

2. Alegação de malferimento dos arts. 1.009, §1°, 1013, caput, e §1°, em razão da suposta não observância do efeito devolutivo da apelação, que não se sustenta. Interpretação lógico-sistemática do pedido que decorre dos exatos termos do art. 322, §2° do CPC, analisando-se o conjunto da pretensão, observada a boa-fé processual. Doutrina. Precedentes.

3.
Necessidade de complementação da perícia constatada pelo órgão colegiado de origem cuja decisão se mantém, observada ademais a autorização legal que faculta a determinação de ofício de produção de prova pelo julgador, para formação de seu convencimento motivado.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.974.838/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO.
APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO
. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Versam os autos sobreação de constituição de servidão administrativa, diante da necessária construção de linha de transmissão de energia elétrica, com a imissão na posse e consequente pagamento de indenização aos proprietários do imóvel rural.

3. Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo pericial.

4. O recorrente apresentou exceção de suspeição em relação ao Juiz de Direito Carlos Henrique Jardim da Silva, sob o argumento de que o magistrado estaria conduzindo o feito com parcialidade, pois amigo íntimo do causídico da parte adversa. O magistrado averbou sua suspeição, não pelo motivo apresentado pela parte, mas por foro íntimo, pois entendeu ultrajante referida alegação.

5. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, tendo a Corte regional, por maioria de votos, negado provimento ao apelo do ora recorrente. Sustenta em seu apelo especial a nulidade do feito, porque houve o aproveitamento de atos processuais do magistrado que de declarou suspeito, bem como porque cerceado seu direito de defesa, ao ser indeferida sua impugnação ao laudo pericial, sem que o perito do juízo fosse intimado para apresentar esclarecimentos, ou mesmo fosse designada nova perícia.

6. Do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, não se mostra possível infirmar a conclusão alcançada, no que pertine à não ocorrência de nulidade do processo pelo aproveitamento dos atos praticados pelo magistrado que se averbou suspeito. Acolher a tese recursal, segundo a qual o fato ensejador da suspeição era contemporâneo aos atos praticados no processo, pressupõe reexaminar fatos e provas, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7.
Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.944.696/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)”

Corroborando esta linha de entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO A NON DOMINO. IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DO FORUM DE MARITUBA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SEM A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES.
QUESITAÇÃO DOS ESTADO NÃO RESPONDIDA PELO PERITO JUDICIAL. ILEGALIDADE. VÍCIO NO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
DESÍDIA DO PERITO INDICADO, QUE MESMO INTIMADO, DEIXOU DE RESPONDER OS QUESITOS FORMULADOS PELO ESTADO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
SENTENÇA ANULADA. 1. O Estado do Pará, ora Apelante, pretende ver anulada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o valor da indenização pela desapropriação no montante de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), ao argumento de que: a) a perícia judicial foi realizada sem que o perito nomeado pelo Juízo tivesse acesso aos quesitos tempestivamente formulados pelo Estado; b) As partes não foram intimadas da data e hora da realização da perícia, pelo que o assistente do Estado não pode participar da produção da prova; c) os quesitos do Estado foram inicialmente deferidos pelo Juízo e somente foram considerados impertinentes após a desídia do perito em apresentar a complementação do laudo, pois ele permaneceu mais de um ano com os autos e não respondeu aos quesitos apresentados. 2.
Na esteira da jurisprudência desta Colenda Turma, a sentença ora recorrida deve ser anulada para que os autos sejam devolvidos ao Juízo de piso para realização de nova perícia, atendidos os pressupostos do devido processo legal.
3. Apelação conhecida e a qual se dá provimento, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que haja realização regular de nova perícia para apurar o valor devido pelo imóvel desapropriado.

(TJ-PA - APL: 01449035920088140133 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/11/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2018)”

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT -
PERÍCIA MÉDICA INCOMPLETA
- AUSENCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ -
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RETORNO A VARA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1- Consoante Perícia de fl.10, restaram comprovadas as lesões sofridas pela autora/apelada, contudo, restou ausente no referido exame sobre a incapacidade, se completa ou incompleta e, ainda, se de grave, média ou leve repercussão, para possibilitar a mensuração do percentual indenizatório cabível a recorrida, conforme especificações existentes na tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados anexa à Lei que preceitua acerca do seguro obrigatório DPVAT, aplicável ao caso sub exame, vez que o acidente ocorreu em data posterior a promulgação do citado diploma legislativo. 2-
Necessário se faz o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada nova perícia
médica com o objetivo de adicionar ao laudo o percentual das lesões sofridas pela parte apelada, a fim de estabelecer o valor indenizatório em conformidade com o dano sofrido. 3-
Preliminar acolhida - sentença cassada - retorno a vara de origem, recurso conhecido e provido
à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00027492020148140006 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/03/2018)
”

Assim, nos termos dos arts. 479 e 480 do CPC/2015, é cabível a determinação de nova prova pericial, a fim de suprir as lacunas identificadas e permitir adequada quantificação do dano indenizável.

É imprescindível que a nova prova pericial observe os padrões da NBR 14.653 da ABNT, considerando expressamente a ocupação fática, os redutores de liquidez, e as condições reais de aproveitamento econômico do bem.

Portanto, reconhecido o direito dos autores à indenização por desapropriação indireta, deve ser reformada a sentença para determinar o retorno dos autos à origem, com a finalidade de realização de nova prova pericial, sob os parâmetros ora indicados, apurando-se, assim, o quantum indenizável.

Ante todo o exposto,

conheço do recurso de apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e reconhecer o direito dos autores à indenização por desapropriação indireta, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para promover a realização de nova perícia judicial
, a fim de apurar o quantum indenizável,

tudo nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/06/2025